Tribunal: TJBA
Processo: 8021790-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021790-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA

AGRAVADO: P. H. R. P. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PAULO AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO. TERAPIA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial (EMT-S) a criança com severas limitações neurológicas e motoras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que não constante do rol da ANS; e (ii) saber se é adequada a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos indicados por profissional habilitado, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial, ainda que experimental ou não previsto no rol da ANS.

O tratamento prescrito é essencial à reabilitação da criança e não conta com outro equivalente. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a obrigação de custeio, diante da medicina baseada em evidências.

A multa diária estipulada tem caráter coercitivo, mas foi reduzida de ofício para R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, por se mostrar excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Multa diária reduzida de ofício.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico habilitado, ainda que não constante do rol da ANS, quando essencial à saúde do beneficiário. 2. A multa coercitiva deve ser fixada em valor proporcional e razoável, podendo ser reduzida de ofício pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.979.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 30.10.2023; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; TJBA, AI 8059358-36.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 27.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021790-15.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Agravante UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. e como Agravado P.H.R.P, representado por sua genitora GEIZIANE RODRIGUES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA